Tribunal: TJMT
Processo: 1002049-64.2021.8.11.0006
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002049-64.2021.8.11.0006
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Regime Estatutário, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
DR.
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A).
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR
, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[PATRICIA CAMPOS SILVA - CPF: 020.194.211-94 (JUIZO RECORRENTE), FABIO MAGALHAES DE OLIVEIRA - CPF: 960.550.571-15 (ADVOGADO), VALDETE MENDES DA SILVA - CPF: 488.712.491-00 (JUIZO RECORRENTE), ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS - CPF: 566.957.564-49 (RECORRIDO), PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (JUIZO RECORRENTE), FABIO MAGALHAES DE OLIVEIRA - CPF: 960.550.571-15 (ADVOGADO), PATRICIA CAMPOS SILVA - CPF: 020.194.211-94 (RECORRIDO), VALDETE MENDES DA SILVA - CPF: 488.712.491-00 (RECORRIDO), JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA
– MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – ARTIGO 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – PRORROGAÇÃO – JUÍZO DE OPORTUNIDADE E CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - SENTENÇA RETIFICADA – ORDEM DENEGADA.

“[...]
Os contratos temporários possuem caráter precário, o que permite que a Administração Pública o rescinda a qualquer momento, mediante mero juízo de oportunidade e conveniência, tornando-se despiciendo a instauração de procedimento administrativo
.” (TJMT, N.U 1001867-78.2021.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2022)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Remessa Necessária
de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
Patrícia Campos Silva
e
Valdete Mendes Silva
, contra ato atribuído ao
Prefeito Municipal do Município de Cáceres
, concedeu parcialmente a segurança vindicada na inicial, consubstanciada na prorrogação da contratação temporária, impedindo a preterição das vagas das requerentes.

Sem recurso voluntário das partes.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do d. Procurador Roosevelt Pereira Cursine, opina pela retificação da sentença (Id. 120938477).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Patrícia Campos Silva Miranda
e
Valdete Mendes da Silva impetraram mandado de segurança contra ato indigitado coator/ilegal do Prefeito Municipal de Cáceres, sob a narrativa de que foram contratadas pela rede municipal de educação, por meio do Processo Seletivo Simplificado nº 005/2019, ante a necessidade temporária de excepcional interesse público quanto ao ano letivo de 2020, cujo resultado restou devidamente publicado em 21 de fevereiro de 2020.

Continuam que, no ano letivo de 2021, optou a Administração Municipal em prorrogar a validade do referido processo seletivo, por meio do Decreto Municipal nº 2021, de 10 de fevereiro de 2021, contudo, em seus artigos 2º e 3º, houve o estabelecimento de novas regras para o chamamento.

Nesse delineamento, formularam pedido para concessão da ordem consistente em renovar de seus contratos temporários, bem como obedecer a estrita ordem de classificação homologada no Processo Seletivo Simplificado.

A medida liminar foi deferida pelo Juízo
a quo
(Id. 115297146).

Contestação ofertada pelo Município de Cáceres (Id. 115289605).

Parecer do Ministério Público do Estado de Mato Grosso pela denegação do mandado de segurança (Id. 115289608).

Eis trechos da sentença proferida:

“(...) Cuida-se de
MANDADO DE SEGURANÇA
ajuizado por
PATRICIA CAMPOS SILVA MIRANDA
e
VALDETE MENDES DA SILVA
em face da
PREFEITA MUNICIPAL DE CÁCERES.

Vê-se pela resposta apresentada pelo MUNICÍPIO DE CÁCERES, a qual se admite nos termos do art. 7°, inciso II da Lei 12.016/2009, a arguição de preliminares consubstanciadas na inépcia da inicial e na perda do objeto.

Para o Município a ação seria inepta, pois buscou atacar parecer da Procuradoria Municipal o qual seria meramente consultivo não se tratando de ato administrativo da administração pública. Por conseguinte, aduz que não mais subsiste o objeto da ação, porquanto, houve a edição do DECRETO Nº. 305 DE 26 DE MARÇO DE 2021, que revogou os efeitos do art. 2º e 3º do DECRETO Nº 202 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021.

Pois bem.

Fato é que pareceres jurídicos são meramente consultivos e servem para subsidiar a autoridade administrativa à tomada de decisões.

Sobre pareceres no âmbito administrativo, cito Hely Lopes Meirelles o qual tratando do tema, assim ensinou
“... Pareceres administrativos são manifestações de órgãos técnicos sobre assuntos submetidos à sua consideração. O parecer tem caráter meramente opinativo, não vinculando a Administração ou os particulares à sua motivação ou conclusões, salvo se provado por ato subsequente. Já então, o que subsiste como ato administrativo, não é o parecer, mas sim o ato de sua aprovação, que poderá revestir a modalidade normativa, ordinária, negocial ou punitiva.”
(Hely Lopes Meirelles, Direito Administrativo Brasileiro, 26ª ed. Malheiros. Página. 185 – citado no MS 24.073/DF – STF. Relatoria do Ministro Carlos Velloso).

Aliás, em sua fundamentação em voto no MS 24.073/DF, o Min. Carlos Velloso, mencionou que
“O parecer emitido por procurador ou advogado de órgão da administração pública não é ato administrativo. Nada mais é do que a opinião emitida pelo operador do direito, opinião técnico-jurídica, que orientará o administrador na tomada da decisão, na prática do ato administrativo, que se constitui na execução ex officio da lei.”
(trecho do voto do Relator Min. Carlos Velloso nos autos do MS 24.073/DF, STF, Tribunal Pleno, em 06/11/2002).

Com efeito, não haveria interesse da impetrante na impetração do mandado de segurança em face de parecer formulado pela Procuradoria Jurídica municipal. Entretanto, embora o parecer tenha constado da fundamentação contida na inicial e nos seus pedidos, certo é que a impetração também visou sustar os efeitos dos arts. 2° e 3° do Decreto Municipal n. 202 de 10 de fevereiro de 2021.

Ademais, ressalto que
“A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé.”
(art. 322, §1° do CPC).

Isto posto, a considerar de toda a postulação contida na inicial, depreende-se a intenção da impetração em sustar os efeitos dos arts. 2° e 3° do Decreto municipal, reputo superada a questão de inépcia da petição inicial,
devendo a preliminar ser rejeitada
.

Já com relação a perda do objeto, também considero não tê-la havido. Explico:

Na resposta, o Município informou que houve a edição do DECRETO Nº. 305 DE 26 DE MARÇO DE 2021, que revogou os efeitos do art. 2º e 3º do DECRETO Nº 202 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021, e que em razão disso, teria havido a perda do objeto desta ação.

Ocorre que a interpretação deste Juízo é no sentido de que o comportamento administrativo externado pela autoridade do executivo municipal, posterior ao ajuizamento da ação, e no sentido de sua pretensão, ao menos parcial, revela reconhecimento jurídico do pedido e como tal, não deve ensejar a extinção sem resolução do mérito desta ação.

(...)

Isto posto,
rejeito também o argumento de perda do objeto
, não havendo que ser extinto esse processo sem resolução do mérito.

Passo ao exame do mérito.

A liminar deverá ser ratificada, mas havendo a necessidade de sua complementação.

Este Magistrado sempre que se depara com o exame de atos administrativos pauta-se pela mínima intervenção limitada ao estrito controle de legalidade, ressalvados, em todo caso, os critérios de conveniência e oportunidade da administração pública, em suma, a competência administrativa. V. g. seguem precedentes da lavra deste Magistrado: PJE - 1004033-20.2020.8.11.0006 e PJE - 1004022-88.2020.8.11.0006.

No caso dos autos, vislumbrou-se que o DECRETO Nº 202 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021 expressou a intenção da administração pública em prorrogar a validade do Processo Seletivo Simplificado nº 005/2019, da Secretaria Municipal de Educação, pelo período de 01(um) ano, a partir de 22 de fevereiro de 2021, mas afastou a possibilidade de renovação dos contratos (vide arts. 2° e 3° do aludido Decreto), o que, por si só, vedaria a possibilidade da parte impetrante ter renovado seu contrato, a despeito de qualquer outra circunstância.

É certo que a contratação temporária para atender necessidade temporária de excepcional interesse público é uma realidade admitida no ordenamento jurídico (art. 37, inciso IX da CRFB/88) e a Lei Municipal n. 1.931/2005 tratou de regulamentar o tema no âmbito da administração pública de Cáceres/MT.

O Edital do Processo Seletivo Simplificado nº 005/2019, da Secretaria Municipal de Educação, previu em seu item 24.8 a possibilidade de renovação, assinalando que
“A validade do presente Processo Seletivo Simplificado será de "1" (um) ano, contados da homologação final dos resultados, podendo haver prorrogação por igual período, a critério da Prefeitura Municipal de Cáceres – MT.”
Como já dito, o Dec. 202/2021 prorrogou a validade do certame.

Os contratos firmados entre o ente municipal e a parte impetrante também reproduziam os mesmos prazos de validade segundo disposto no edital.

A irregularidade surge a partir do momento em que a administração pública, mediante o já mencionado decreto, de maneira geral e abstrata, veda a prorrogação de todo contrato gerado a partir do Edital do Processo Seletivo Simplificado nº 005/2019, sem justo motivo, ao mesmo momento em que prorroga a validade do certame, externando a necessidade de persistir com contratações temporárias. A administração pública municipal incorreu então em comportamento contraditório.

Este comportamento deve ser repelido eis que, sem justo motivo, dá margem à despropositada substituição de servidores contratados por outros a serem contratados sob o mesmo fundamento de fato e de direito a despeito de aqueles estarem dentro do período de vigência do certame com a possibilidade de prorrogação do contrato, prevista tanto no edital como no contrato.

Ora, se o(a) candidato(a) classificado no aludido processo seletivo teve sua contratação formalizada por meio do contrato, as partes envolvidas, inclusive a Administração pública, estão a ele vinculados, mormente por estar o contrato em consonância com o Edital que abriu o processo seletivo de contratação. Pode-se mencionar então que o administrador em seu juízo de discricionariedade entendeu por bem abrir o processo seletivo. Mas, uma vez instaurado o processo seletivo, não há discricionariedade, mas vinculação ao Edital e, nesse caso, ao contrato dele decorrente. Nesse sentido:

“Atos vinculados são os que a administração pratica sem margem alguma de liberdade de decisão, pois a lei previamente determinou o único comportamento possível a ser obrigatoriamente adotado sempre que se configure a situação objetiva descrita na lei. Não cabe ao agente público apreciar oportunidade ou conveniência administrativas quanto à edição do ato; uma vez atendidas as condições legais, o ato tem que ser praticado, invariavelmente. ” (Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo. Direito Administrativo descomplicado – 28ª edição. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2020. Página. 524/525).

É claro que, ainda que todos estejam vinculados ao Edital do processo seletivo simplificado, não há que se vincular a administração pública municipal a contratar sem que existam vagas a serem preenchidas.

Digo isto para assentar que a nomeação da parte impetrante não deverá decorrer automaticamente deste
mandamus
, mas somente deverá ocorrer, caso, subsista vaga a ser preenchida, garantido à parte impetrante a proibição de a administração pública preteri-la segundo a ordem de classificação do processo seletivo. Isto é, na existência de vaga a ser preenchida mediante o regime excepcional de contratação, obviamente deverá ser observada a ordem classificatória do certame, bem como os demais critérios de enquadramento do candidato à vaga, parâmetros estes estabelecidos no edital.

Se há ou não vagas suficientes a serem preenchidas cuja quantidade alcance a posição de classificação da parte impetrante, tal questão deverá ser objeto de análise no âmbito administrativo.

Há que se fazer esta ressalva, a fim de que o Município não seja obrigado a renovar contrato para o candidato cujo enquadramento funcional não mais possua vaga a ser preenchida pelo regime excepcional de contratação. Da mesma forma, eventual renovação, não deve levar em consideração o período em que expirou o contrato até a data da prorrogação do contrato.

Com efeito, ratificando e complementando a liminar já deferida, o mandado de segurança deverá ser julgado procedente, com a ressalva de que a nomeação da parte impetrante estará condicionada a existência de vaga a ser preenchida pelo regime excepcional e temporário de contratação, sendo necessária a rigorosa observância da lista classificatória do certame, vedado o preterimento de candidatos.

É como decido!

Ante o exposto, nos termos do nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil,
CONCEDO PARCIALMENTE a SEGURANÇA
postulada na inicial a qual deverá ser cumprida observando-se os seguintes parâmetros:

- Existência de vaga a ser preenchida pelo regime de excepcional e temporária contratação estabelecido no Edital do Processo Seletivo Simplificado nº 005/2019, assegurado o direito de renovação do contrato da parte impetrante dentro do período de vigência do aludido Edital, desde que a vaga existente se enquadre aos parâmetros funcionais do candidato segundo a sua classificação no certame, observada rigorosamente a ordem classificatória e os demais requisitos do edital, sendo vedada a preterição da ordem classificatória;

- Caso não subsista vaga à que esteja a parte impetrante enquadrada e apta a assumi-la, conforme os parâmetros dispostos no parágrafo acima, poderá a administração pública municipal buscar a nomeação de candidatos subsequentes, ou, na inexistência deles, promover outro processo seletivo, desde que devidamente motivado e fundamentado na legislação de regência;

(...)”

Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição em virtude do artigo 14, §1º, da Lei n. 12.016/2009.

Da preliminar de inépcia da inicial e perda do objeto
. Em sede de contestação, o Município de Cáceres suscita a inépcia da inicial, em virtude de que a petição de mandado de segurança pretende a suspensão do Parecer Jurídico, enquanto o documento somente serve de auxílio para o gestor na tomada de decisões.

Contudo, tal qual constado pelo juízo sentenciante, o
writ
objetiva ato concreto a fim de sustar os efeitos do Decreto como meio de assegurar a prorrogação da contratação temporária, de modo que a menção ao parecer jurídico está no sentido de fundamentação e
não como objeto imediato da ação.

Mesmo raciocínio se estende ao argumento de perda de objeto, pois, ainda que tenham sido revogados os artigos 2º e 3º do Decreto nº 202 de 10 de fevereiro de 2021, há interesse remanescente das impetrantes, haja vista o pedido de renovação dos contratos temporários.

O capítulo da preliminar processual não comporta reforma.

Mérito
. O mandado de segurança é ação constitucional que visa proteger direito líquido e certo contra ilegalidade e/ou abuso de poder praticados por autoridade pública (ou no exercício de atribuições do Poder Público), sendo inerente ao seu manejo a apresentação de prova pré-constituída.

Do exame dos autos, as impetrantes participaram do Processo Seletivo Simplificado do Município de Cáceres, para contratação temporária, Edital nº 005/2019, sendo contratadas na data de fevereiro de 2020, por meio dos contratos nº 172/2020/SMED (Patrícia Campos S. Miranda) e nº 154/2020/SMED (Valdete Mendes da Silva), por prazo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, cujo contrato previa, em sua cláusula segunda, no caso de Patrícia Campos, início na data de 17/02/2020 e término em 16/12/2020; no caso Valdete Mendes, início em 14/02/2020 e término em 16/12/2020.

Consta ainda, aditivo nº 01 – dos respectivos contratos, prorrogação de contrato temporário - dezembro 2021/SME, referente ao processo seletivo simplificado nº 005/2019, tendo a prorrogação até 15/03/2021.

Com a presente ação, pretendem, efetivamente, a determinação para que o impetrado prorrogue o seu contrato temporário e não venham a ser preteridas em suas vagas, por força do art. 2º do Decreto Municipal nº 202, de 10 de fevereiro de 2021.

É inconteste que o vínculo jurídico decorrente do contrato celebrado com base no artigo 37, IX, da Constituição Federal ostenta natureza temporária e precária, por ser ele vinculado expressamente a uma hipótese excepcional, razão por que, a rigor, a Administração Pública pode proceder a rescisão unilateral antecipada, independentemente do prazo de duração ou sucessivas prorrogações, sem necessidade de prévio procedimento.

O Edital nº 005/2019, que disciplinou o processo em que as impetrantes participaram, estabeleceu em suas disposições finais que:

24.8. - A validade do presente Processo Seletivo Simplificado será de "1" (um) ano, contados da homologação final dos resultados, podendo haver prorrogação por igual período, a critério da Prefeitura Municipal de Cáceres – MT.

24.9. - A convocação para admissão dos candidatos habilitados obedecerá rigorosamente à ordem de classificação, não gerando o fato de aprovação, direito à contratação. Apesar das vagas existentes, os aprovados serão chamados conforme as necessidades locais, a critério da Prefeitura Municipal de Cáceres – MT.

Com efeito, a prorrogação do contrato de trabalho temporário está compreendida na discricionariedade administrativa e por isso não traduz direito subjetivo dos contratos, tendo em vista que, poderá ou não ser prorrogado, a depender do interesse da Administração, o que implica dizer que a extinção do vínculo que une o servidor à Administração Pública pode se dar imotivadamente e a qualquer tempo, segundo os critérios de conveniência e oportunidade do Ente competente.

Assim já delineou o Supremo Tribunal Federal:

SERVIDOR – CONTRATO TEMPORÁRIO – AUSÊNCIA DE ESTABILIDADE – CESSAÇÃO DO VÍNCULO – POSSIBILIDADE. A estabilidade funcional não subsiste no caso de vínculo estabelecido com a Administração Pública mediante contrato temporário. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Descabe a fixação de honorários recursais, previstos no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, quando se tratar de recurso formalizado em processo cujo rito os exclua. (RE 1043653 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 05/09/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-254 DIVULG 08-11-2017 PUBLIC 09-11-2017)

Nessa ótica, o Município de Cáceres manifestou-se pela ausência de interesse na prorrogação dos contratos das impetrantes,
in verbis
:

“A administração municipal averiguou que o termo final do contrato da impetrante coincidiu com o início do recesso escolar e que a previsão do início do ano letivo 2021 está marcado para 26.04.2021 e nesse interim haverá atribuições das aulas, bem como diversos efetivos que ocupavam cargos comissionados retornaram ao cargo de origem, não havendo, portanto, interesse público na renovação do contrato. Em decorrência da pandemia do coronavírus foi adotada pelo Impetrado na rede pública municipal de educação a adoção de aulas no sistema remoto, o que vai gerar alterações no quadro funcional da educação, que não necessitará contratar diversos profissionais enquanto mantido esse sistema, a exemplo dos Auxiliares de Desenvolvimento Infantil, assim como a demanda de professores substitutos está sendo analisada, visto como dito acima a existência de retorno de professores efetivos que ocupavam cargos comissionados, e de outros, que se encontravam afastados, como por término de licença saúde; ou ainda necessidade de verificação da quantidade de matriculados que reflete na quantidade de sala de aulas; verificação de nomeação de concursados classificados, entre outras situações. [...] Ademais, importante trazer a informação da economia gerada aos cofres municipais com a decisão administrativa que optou pela não renovação dos contratos, pois conforme relatório contábil, anexo à presente, conferiu-se uma estimativa dos gastos mensal dos contratados relativos ao Processo Seletivo 005/2019 no valor de R$ 424.551,45 (quatrocentos e vinte e quatro mil, quinhentos e cinquenta e um reais e quarenta e cinco centavos), que poderão ser aplicados em outras áreas prioritárias, já que não há justificativa dentro do interesse público para a renovação do contrato da Impetrante e de outros contratados na mesma situação”.

Desta feita, transcreve-se trecho do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça ao aduzir que “
não há que se falar que o ato administrativo que não renovou o Contrato Temporário ao término de sua vigência, fora repentino, unilateral e consequentemente ilegal
”.

A regra, dentro da natureza da contratação temporária, é que não sobrevenham prorrogações sucessivas, sob pena, aliás, de se desnaturar seu objeto e ter declarada a nulidade, entre outros efeitos.

Desse modo, considerando que o encerramento do prazo de validade do processo seletivo simplificado ocorreu durando o trâmite processual na data de 22/02/2022, e, ainda, que, a contratação se dá por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público é a impositiva a denegação da ordem mandamental.

Inclusive, esta Corte de Justiça em sede de remessa necessária quanto ao mesmo quadro daquele Município, em ambas as Câmaras de Direito Público, assim o fez:

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR – PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 005/2019 - MUNICÍPIO DE CÁCERES - SERVIDORA CONTRATADA TEMPORARIAMENTE - PRORROGAÇÃO DO CONTRATO - JUÍZO DE OPORTUNIDADE E CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - SENTENÇA RETIFICADA - ORDEM DENEGADA.

Os contratos temporários possuem caráter precário, o que permite que a Administração Pública o rescinda a qualquer momento, mediante mero juízo de oportunidade e conveniência, tornando-se despiciendo a instauração de procedimento administrativo.

(N.U 1001863-41.2021.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/08/2022, Publicado no DJE 01/09/2022)

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR – PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 005/2019 - MUNICÍPIO DE CÁCERES - SERVIDOR CONTRATADO TEMPORARIAMENTE - PRORROGAÇÃO DO CONTRATO - JUÍZO DE OPORTUNIDADE E CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - SENTENÇA RETIFICADA - ORDEM DENEGADA.

1 - Os contratos temporários possuem caráter precário, o que permite que a Administração Pública o rescinda a qualquer momento, mediante mero juízo de oportunidade e conveniência, tornando-se despiciendo a instauração de procedimento administrativo.

(N.U 1001867-78.2021.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2022, Publicado no DJE 14/04/2022)

Dessa forma, não há falar em direito líquido e certo a ser amparado.

Em face do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
RETIFICO
a sentença prolatada para denegar a ordem vindicada pelas Impetrantes.

Sem custas nem honorários por ser ação mandamental.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

R
elator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022